Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-77.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000299-77.2022.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: IVONEIDE RIBEIRO DE SANTANA OLIVEIRA Advogado(s):VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados em conta salário da autora, superiores aos valores contratados e referentes a contrato desconhecido ("pagto BB Credito 13 Sal"). II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a autora preenche os requisitos para a manutenção da gratuidade da justiça; (ii) verificar a licitude dos descontos efetuados na conta bancária da consumidora; (iii) definir se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, considerando a modulação de efeitos do STJ; (iv) avaliar a proporcionalidade do dano moral e da multa diária fixados. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando os elementos dos autos, como contracheques de baixo valor, comprovam a hipossuficiência, sendo irrelevante o fato de a parte estar assistida por advogado particular. 4. Incumbe à instituição financeira provar a regularidade dos descontos realizados (ônus da prova), não bastando a alegação genérica de inadimplência sem a apresentação do instrumento contratual ou memória de cálculo. 5. Conforme a Corte Superior (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro para cobranças indevidas em relações de consumo independe de má-fé para pagamentos realizados após 30/03/2021. Para descontos anteriores a essa data, a devolução deve ser simples, salvo prova de má-fé. Na hipótese, inexistindo prova de má-fé, o recurso merece provimento neste ponto, para realizar a modulação dos efeitos do entendimento fixado pelo STJ. 6. Os descontos ocorreram por vários meses em verba de caráter alimentar, em valores capazes de impactar a subsistência da consumidora, ultrapassando, assim, o mero aborrecimento e justificando a indenização por dano moral. 7. O valor da indenização por danos morais (R$4.000,00) e da multa diária (R$ 100,00)deve ser mantido, vez que fora fixado em patamar razoável e capaz de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem importar em enriquecimento sem causa para a parte autora. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000299-77.2022.8.05.0057, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL, e apelada, IVONEIDE RIBEIRO DE SANTANA OLIVEIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.